Tribunal: TJMT
Processo: 0004148-23.2014.8.11.0021
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004148-23.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS - CPF: 044.166.956-59 (ADVOGADO), RICARDO VICTOR GAZZI SALUM - CPF: 044.945.896-24 (ADVOGADO), SEMEAR SEMENTES AGUA BOA LTDA - EPP - CNPJ: 24.983.629/0001-67 (APELADO), NAEVIO FIORAVANTE BASSO - CPF: 078.429.450-04 (APELADO), ANA MARLI BASSO - CPF: 495.750.151-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECURSO DO PRAZO DE 03 ANOS – UM ANO DE SUSPENSÃO DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – CONSTATADA – RECURSO DESPROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional de três anos, que se iniciou a partir do término do prazo de 1 ano da suspensão do processo, sem que tenha ocorrido sequer a localização do devedor, evidenciada está a ocorrência da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Rural S.A - em Liquidação Extrajudicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0001846-51.2014.8.11.0011, proposta em desfavor de Semear Sementes Água Boa Ltda, Naevio Fiorante Basso e Ana Marli Basso, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com base termos dos artigos 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

O Apelante recorre, arguindo a nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, vez que o juízo a quo, ao julgar os Embargos de Declaração, não se pronunciou quanto aos fatos alegados.

Afirma que não houve prescrição intercorrente, porque o prazo prescricional fica suspenso durante o período necessário à efetivação do ato citatório.

Assevera que em agosto de 2019, requereu a realização das pesquisas de endereço, por meio dos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, mas que o juízo, não analisou tal requerimento.

Diante disso, requer seja cassada a sentença para que seja afastada a prescrição, e por consequência, seja determinado o prosseguindo do feito executório

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Rural S.A - em Liquidação Extrajudicial, contra a sentença, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 921, § 5°, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o Banco Rural S.A - em Liquidação Extrajudicial, ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa em 11/11/2014, em face de Semear Sementes Água Boa Ltda, Naevio Fiorante Basso e Ana Marli Basso, em razão do não pagamento, referente às Cédulas de Crédito Bancário n. 00327/0015/12 e n. 00087/0015/13, cujo saldo devedor à época do ajuizamento da ação, alcançava a quantia de R$136.264,80 (cento e trinta e seis mil e duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos).

O despacho que ordenou a citação fora proferido em 24/11/2014 (id. 207482770 - Pág. 50).

O mandado de citação retornou negativo, em 17/03/2015, porque a parte Executada não está mais estabelecida no endereço indicado, conforme certidão do oficial de justiça (id. 207482770 - Pág. 63).

Na sequência, expediu-se a Carta Precatória, para ser cumprida na comarca de Goiânia-GO que, contudo, não foi cumprida, em razão do não recolhimento das custas, conforme certificado em 12/02/2016 (id. 207482770 - Pág. 81).

Intimada, a parte Exequente, manifestou-se em 03/08/2016, requerendo a expedição e nova Carta Precatória (id. 207482770 - Pág. 89).

Em 22/01/2018, a parte Exequente foi intimada para dar prosseguimento do feito, ocasião em que, requereu a suspensão do processo até o efetivo retorno da precatória (id. 207482770 - Pág. 107).

Diante disso, oficiou-se o juízo deprecado, para que prestasse informações sobre o cumprimento da Carta Precatória que, nessa ocasião, foi devolvida, informando, novamente, o não recolhimento das custas (id. 207482770 - Pág. 121).

Ao ser intimada sobre o retorno da alusiva Carta Precatória, a parte Exequente, requereu fosse oficiado o juízo Deprecado, para informar acerca do cumprimento.

Em 21/02/2019, certificou-se nos autos, que o juízo Deprecado aguardou a comprovação do pagamento das custas, o que não ocorreu, motivo pelo qual, foi devolvida, sem cumprimento.

Em 18/03/2019, a parte Exequente foi intimada para dar andamento ao processo, ocasião em que indicou novo endereço para tentativa de citação, a qual, igualmente, restou inexitosa, conforme certidão encartada nos autos (id. 207482770 - Pág. 144).

Diante disso, pugnou-se pela realização de pesquisas de endereço e o processo foi digitalizado.

O juízo a quo determinou a intimação da parte Exequente para que se manifestasse acerca de eventual prescrição intercorrente, o que foi devidamente cumprida.

Sobreveio sentença de extinção do processo, com julgamento do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contra essa decisão, insurge-se o Recorrente.

Com efeito, o instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se pelo lapso temporal decorrido, em razão da inércia do exequente, acarretando, assim, a extinção da execução.

O art. 921, § 4o do CPC estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, podendo a execução ser suspensa, uma única vez, pelo prazo máximo de um ano.

Sabe-se que a pretensão da cobrança de dívida líquida é de três anos, conforme consta do art. 206, § 3o, VIII do Código Civil, sendo este também, o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por um ano.

Na hipótese, denota-se a ocorrência de comportamento desidioso da parte Exequente durante o lapso temporal prescricional, vez que por duas vezes, expediram-se as Cartas Precatórias, que foram devolvidas, sem cumprimento, por falta do recolhimento das custas processuais, conforme consignado no ato sentencial, in verbis:

“(...) Da análise dos autos, verifico que a demanda foi ajuizada em 11/11/2014, com despacho inicial em novembro/2014 (ID 58962498 - Pág. 50), com o retorno negativo da citação pessoal em março de 2015 (ID 58962498 - Pág. 63), tendo o exequente pugnado pela suspensão do feito em agosto de 2016 (ID 58962498 - Pág. 107).

Assim, verifico que a exequente tomou ciência da negativa da localização do devedor (ID58962498 pg. 63 e 69) em 11 de agosto de 2015, de modo a decorrer o período de 01 ano de suspensão e mais o prazo prescricional intercorrente, nos termos do art. 921, §4o do Código de Processo Civil.

Apresentado novo endereço, em fevereiro de 2019 aportou a missiva sem o devido cumprimento, pela ausência de pagamento das custas para diligência (ID 58962498 - Pág. 129).

Com o adimplemento das custas respectivas, em junho de 2019 aportou nova certidão informando a ausência de localização dos executados (ID 58962498 - Pág. 143).

Em julho de 2019 foi formulado requerimento de busca de endereço pelos sistemas de pesquisas disponíveis ao judiciário (ID 58962498 - Pág. 149), reiterado dois anos depois (ID 59207991).

Ocorre que, desde então, apesar de não ter sido analisado o referido pedido, certo é que a parte interessada não apresentou qualquer diligência ou, passados mais de quatro anos, não promoveu os atos necessários à efetiva citação dos executados.

Importante frisar que incumbe à parte credora promover a citação do executado, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição (no caso, intercorrente), salvo se a demora for atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, o que não se caracterizou no caso em exame. (...)”

Dessa forma, considerando que em 17/03/2015, a parte Exequente teve ciência da não localização do devedor, e que o prazo da prescrição material de três anos a partir do decurso de um ano contado de 17/03/2016, sem que tenha ocorrido, sequer a localização do devedor, constata-se a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, por ter decorrido o prazo de um ano de suspensão e mais de 03 (três) anos da ciência da não localização do devedor, irretocável a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo-se inalterado o ato sentencial proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024